Tribunal: TJPA
Processo: 0822214-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822214-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA VITORIA FELIPPE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0822214-14.2025.8.14.0000
PROCESSO DE ORIGEM: 0883917-13.2025.8.14.0301
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADA: MARIA DA VITORIA FELIPPE ASSUNCAORELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. NULIDADE INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
ID 30915008
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela instituição financeira, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu leilões extrajudiciais de imóvel residencial. A suspensão fundou-se na ausência de comprovação da intimação pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora, requisito essencial do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da não surpresa (art. 10, CPC); e (ii) saber se a alegada ciência inequívoca da devedora acerca das datas dos leilões supre a falta de intimação pessoal para purgação da mora em etapa anterior do procedimento expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de "decisão surpresa", uma vez que a instituição financeira teve oportunidade de se manifestar nos autos do Agravo de Instrumento, exercendo plenamente o contraditório sobre os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
4. No mérito, o procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente exige a observância rigorosa de duas fases de notificação: a primeira, pessoal, para purgação da mora (Art. 26, §1º, Lei 9.514/97), sob pena de nulidade da consolidação da propriedade; e a segunda, para ciência das datas dos leilões (Art. 27, §2º-A).
5. A ausência de intimação pessoal para purgar a mora é vício que inquina de nulidade todo o procedimento subsequente. A ciência posterior dos leilões não possui o condão de retroagir para validar uma expropriação nula na origem, pois retira do devedor o direito fundamental de manter o contrato vigente mediante o pagamento do débito.
6. Presentes a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano irreparável (perda do único imóvel residencial), deve ser mantida a decisão que sustou os atos de alienação até a instrução do feito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 10, 932, IV e V, 1.021 do CPC/15; Artigos 26, §1º e 27 da Lei nº 9.514/97; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0822214-14.2025.8.14.0000
PROCESSO DE ORIGEM: 0883917-13.2025.8.14.0301
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADA: MARIA DA VITORIA FELIPPE ASSUNCAORELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
ID 31505214
) interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática de minha relatoria (
ID 30915008
) que, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133 do RITJPA, negou provimento ao Agravo de Instrumento do banco, mantendo a suspensão de leilões extrajudiciais determinada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita preliminar de nulidade por inobservância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). No mérito, alega que a devedora possuía ciência inequívoca dos leilões, o que supriria a necessidade de intimação pessoal formal, conforme entendimento que atribui à finalidade do ato maior relevância que à sua forma. Argumenta, ainda, que o intervalo entre as praças foi respeitado e que a manutenção da liminar causa lesão grave ao seu direito de crédito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Da Preliminar de Decisão Surpresa

O Agravante alega que foi surpreendido pela decisão monocrática. Sem razão. O princípio da não surpresa veda que o juiz decida com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso, a questão da nulidade por falta de intimação pessoal é o próprio cerne da lide de origem (
ID 157353790
) e foi amplamente debatida nas razões e contrarrazões do Agravo de Instrumento. O banco agravante, inclusive, admitiu em sua peça de agravo a ausência da notificação pessoal para purgação da mora, tentando justificar sua desnecessidade. Portanto, não há que se falar em nulidade.
Rejeito a preliminar.

3. Do Mérito

No mérito, a decisão monocrática agravada (
ID 30915008
) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na validade da consolidação da propriedade fiduciária. A Lei nº 9.514/97 estabelece um rito rígido: para que a propriedade seja consolidada em nome do credor, o devedor deve ser
pessoalmente intimado
para purgar a mora no prazo de 15 dias (art. 26, §1º). Esta é uma etapa de validade do ato de expropriação.

O Agravante sustenta que a ciência dos leilões supre a falta de intimação para purgar a mora. Todavia, confunde dois momentos distintos. O entendimento do STJ citado pelo banco refere-se à intimação das
datas dos leilões
(art. 27), que pode ser suprida se o devedor demonstra ciência inequívoca. Contudo, tal flexibilização não se estende à
notificação para purgação da mora
(art. 26), que é o ato que constitui o devedor em mora e autoriza a consolidação da propriedade.

Sem a notificação pessoal da fase do art. 26, a consolidação da propriedade é nula de pleno direito. No caso concreto, o próprio banco admitiu que não houve a referida intimação pessoal prévia da devedora fiduciante. Como bem fundamentado na decisão monocrática, a ciência posterior sobre a venda do bem (leilão) não tem o condão de convalidar a nulidade de uma etapa anterior essencial.

Dessa forma, resta configurada a probabilidade do direito da agravada (nulidade do procedimento) e o perigo de dano (iminente perda da moradia). A suspensão dos leilões é, portanto, medida impositiva para resguardar o resultado útil do processo principal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026